Tribunal: TJMMG
Processo: 0001316-66.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001316-66.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000446-18.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - DELITO DE LESÃO GRAVE - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES - AÇÃO LEGÍTIMA, AMPARADA EM CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 121.134/2018. Não participou do julgamento o e. juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 2º Ten. PM Vítor de Souza Roque, do Cb. PM João Paulo Ramos Damasceno, do Sd. PM William Vieira Gracias e do Sd. PM Ramon Diogo Almeida, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 121.134/2018. Segundo a representação, o Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 20/11/2018, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: 1.1. consta do REDS 2018-050709693-001, informações de que no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 14h56, durante rastreamento executado com o intuito de localizar autores de roubo tentado, ocorrido nas imediações do Motel Deslize, na BR 452, os militares componentes da guarnição da viatura GER 24687 se depararam com dois veículos, cujos ocupantes estavam em atitudes suspeitas, sendo um VW/Golf prata e um Hyundai/HB20 também prata. Os militares, diante da fundada suspeita, efetuaram a abordagem do veículo Golf enquanto o condutor do veículo HB 20 desviou e acessou uma estrada vicinal localizada entre o Motel Deslize e a empresa Syngenta. Os militares realizaram as buscas no veículo Golf e, não tendo encontrado nadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ilícito, iniciaram rastreamento do veículo HB 20 pela vicinal. Após alguns instantes, se depararam com o veículo HB 20 vindo na direção da viatura, ocasião em que os militares deram ordem de parada, entretanto, o ocupante do veículo efetuou quatro disparos de arma de fogo na direção da viatura policial. Diante da situação, os militares também efetuaram disparos de arma de fogo na direção do condutor do veículo. O veículo HB 20 ainda percorreu alguns metros e depois chocou-se contra uma cerca. Naquele instante, os militares conseguiram abordar o infrator e constataram que ele havia sofrido lesões corporais. 1.2. sob o enfoque da tipicidade objetiva, o fato em questão compreende, em tese, ilícito penal militar, tipificado, no art. 209 (Lesão corporal) do CPM, urgindo a necessidade de instauração de Inquérito Policial Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser exaustivamente investigadas e aprofundadas pelo Encarregado, com a respectiva individualização da conduta. [...] Em 20/11/2018, na sede do 9º BPM, foi autuada a portaria de instauração do IPM, bem como colacionados todos os elementos de informação. O encarregado concluiu o IPM, entendendo que há indícios de cometimento do crime, mas que há possíveis causas excludentes da ilicitude, notadamente a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. O Comandante do 9º BPM homologou a solução apresentada, com base nos mesmos fundamentos legais invocados pelo encarregado, afirmando que não houve a prática de crime militar, em face da excludente do art. 42, II, c/c o art. 44, ambos do Código Penal Militar (CPM). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando que não houve antijuridicidade na conduta, em razão da legítima defesa. Nesse sentido, o e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME - Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, com base no reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa, inexistindo a prática de qualquer crime militar. O Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria quanto ao crime de lesão grave, previsto no § 1º do art. 219 do CPM; que não existe absolvição sumária na Justiça Militar; e que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver prova do fato e da autoria. Ao final, o e. Juiz Corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pela Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 196/200 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do e. Procurador de Justiça, determinei que fosse intimado o Corrigido - Juiz de Direito Titular da 1ª AJME -, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. Juiz Corregedor, no prazo legal. O douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME se manifestou às fls. 203/203-v, esclarecendo que não se trata de absolvição sumária e que o arquivamento se deu pelo reconhecimento de “clara situação que exclui a ilicitude da conduta”, na forma da legislação penal aplicável. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Conheço da correição, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em primeiro lugar, reafirmo que não se trata de absolvição sumária, que se daria após a oferta da denúncia, mas de arquivamento, que precede o seu oferecimento pelo titular da ação penal. Nesse sentido, como revela o caso dos autos, o Ministério Público analisa os elementos de informação do inquérito, e, assim, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito. O inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência, ou não, do crime. Por isso, registro que o art. 30 do CPPM não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é o titular da ação penal, chamado dominus litis. Ademais, o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM), anterior ao precitado art. 30, é firme ao dispor sobre a possibilidade do arquivamento. Confira-se: Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. [...] § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Portanto, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendeu que não houve crime em razão do reconhecimento da legítima defesa, bem como entendeu que não houve excesso na conduta dos militares que pudesse dar azo à configuração do delito, e o douta Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, com base no mesmo entendimento, acolheu a pretensão ministerial e determinou o arquivamento. A obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, resta bem claro que os militares foram surpreendidos, primeiro pela tentativa de fuga do ofendido, e, após, foram surpreendidos pela tentativa do ofendido em ultrapassar, à força, a barreira policial, acelerando o veículo e atirando contra os militares. Os militares, diante da injusta agressão sofrida, adotaram todos os procedimentos policiais, efetuando disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido, também agressor. O ofendido tinha uma razão para tentar a fuga a todo custo, pois o veículo estava carregado com drogas ilícitas, notadamente a “maconha”, e o próprio ofendido confessou que transportava a droga, bem como que tentou evitar a abordagem dos policiais. E mais. Foi apreendido um revólver calibre 38, cujo laudo pericial atestou ser do mesmo calibre do projétil que atingiu a viatura policial, cuja arma havia sido levada por bandidos que assaltaram uma agência bancária no interior deste Estado, e que foi subtraída do vigilante da agência. Não havia, naquele momento, outra escolha aos miliares que não a de revidar a injusta violência, justificando os disparos efetuados contra o infrator, conforme consta dos manuais da própria corporação. O civil Diógenes Abeen Resende foi, então, alvejado pelos militares, vindo a colidir o veículo, com gravidade, contra uma cerca na estrada vicinal. Em seguida, os militares prestaram o necessário socorro à vítima, que foi imediatamente encaminhado para atendimento médico-hospitalar. É incontestável, conforme os documentos dos autos, a ausência de excesso por parte dos militares, em ação legítima, realmente amparada em causa excludente da ilicitude, o que torna possível a prévia decisão de arquivamento com base na referida justa causa. Não há, portanto, erro de procedimento na decisão adotada pelo Corrigido, a luz de tudo que consta dos autos. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Juiz Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato